Tribunal: TJES
Processo: 5001468-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO MAXIMO BRAGANCA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPEDIÇÃO INDEVIDA DE MANDADO DE PRISÃO. O AUTOR ALEGA QUE ANTERIORMENTE PERMANECEU 64 DIAS PRESO INDEVIDAMENTE, POIS SEU IRMÃO SE ENVOLVEU EM ILÍCITOS E IDENTIFICOU-SE COMO O AUTOR. DESTACA QUE JÁ MOVEU AÇÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA À PRISÃO INDEVIDA, MAS HOUVE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PRISÃO CONTRA SI. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR COM O FITO DE MODIFICAR O JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ENTENDEU PELA INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESTACA-SE QUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. OU SEJA, O PRESENTE PROCESSO NÃO VERSA SOBRE PRISÃO INDEVIDA. CONFORME BEM DELINEADO EM SENTENÇA, “somente após a expedição desse segundo mandado de prisão, o Autor propôs a ação revisional criminal, na qual foram apresentadas provas de que seu irmão era o verdadeiro criminoso. Portanto, a expedição desse novo mandado de prisão, ao contrário do que afirma o Requerente, não foi indevida ou arbitrária, mas fundada na prova da materialidade e nos indícios de sua participação no crime, além de ser necessária para a aplicação da lei penal, sobretudo porque já havia condenação transitada em julgado em face do Autor”. NÃO FORAM SE APONTA, NO PRESENTE PROCESSO, REPERCUSSÕES PARA ALÉM DA MERA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO TJES ESTÁ SEDIMENTADA NO SENTIDO DE QUE A HIPÓTESE NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. NESTE SENTIDO, CITAM-SE OS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS PROCESSOS 0014401-35.2020.8.08.0024 E 0002044-04.2017.8.08.0032.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS CONDENAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, PORÉM, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)